Tribunal: STF
Processo: HC 218155
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 739.410/PR.



    Narram os autos que o Juízo das Execuções Criminais, ante a suposta prática de novo delito, no curso da execução penal, suspendeu cautelarmente o regime semiaberto harmonizado e determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente.



    Aduz a impetrante que se revela imprescindível a instauração de PAD para apuração da falta grave e o trânsito em julgado de eventual condenação penal pelo suposto fato delituoso para se legitimar a regressão de regime, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da decisão que determinou a regressão cautelar ante suposto cerceamento de defesa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “com a determinação de que o juízo da execução afaste o reconhecimento da falta grave e seus consectários legais.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão questionada:



    “Como se pode ver, pelo voto acima, o paciente praticou novo delito no curso da execução penal, no regime semiaberto harmonizado, tendo sido preso em flagrante. Assim, o Juiz das execuções, cuja decisão foi confirmada pelo Tribunal, suspendeu cautelarmente o regime. 



    De fato, a legislação prevê como falta grave o cometimento de novo crime no decorrer do cumprimento da pena, autorizando a regressão de regime cautelarmente, ou seja, sem prévia oitiva judicial: 



    Lei de Execuções Penais:



    (...)



    Assim, não há cerceamento de defesa, uma vez que a regressão é apenas cautelar, de modo que o executado terá a oportunidade de se manifestar sobre a questão de mérito na audiência de justificação, que será ainda marcada. 



    Com efeito, tratando-se de cometimento de falta grave (no caso, crime) no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Anoto, de início, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que superado referido óbice, registro que o entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que só se faz imprescindível a oitiva prévia nos casos de regressão definitiva, não sendo essa a hipótese veiculada nos autos. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC nº 212.032-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/4/22). (Grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 207.956-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/12/21). (Grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime. FALTA GRAVE – 



    PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÉVIA INSTAURAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno firmou entendimento segundo o qual a tomada de depoimento do condenado pelo Juízo, realizada em audiência de /justificação, afasta a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar – recurso /extraordinário nº 972.598, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva da óptica pessoal”. (HC nº 191.452/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 7/10/20). (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente